Tribunal: TJSP
Processo: 1039217-89.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA DEVIDAMENTE INDENIZADOS POR ELA – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos advieram da prestação de serviços pela concessionária

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA DEVIDAMENTE INDENIZADOS POR ELA – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – ausência de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos advieram da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – aparelhos danificados dispersados – realização de exame técnico prejudicada – laudos de oficina lacônicos – sentença reformada, para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Resultado: recurso provido.